Tribunal: TJSP
Processo: 1042906-47.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no v. acórdão embargado (art. 1022 do Código de Processo Civil) – Pretensão que visa a rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento – Aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.